Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-26.2017.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação aos cálculos do credor – Liquidação nos termos do art. 509, II, do CPC - Matéria que não guarda relação com o processo e aventada em sede de apelação - Impossibilidade, pois, alcançada pelo manto da preclusão lógica/consumativa – Novo julgamento sobre a matéria ofenderia a coisa julgada material – Cumprimento de sentença líquida - Cálculo apresentado pelo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação aos cálculos do credor – Liquidação nos termos do art. 509, II, do CPC - Matéria que não guarda relação com o processo e aventada em sede de apelação - Impossibilidade, pois, alcançada pelo manto da preclusão lógica/consumativa – Novo julgamento sobre a matéria ofenderia a coisa julgada material – Cumprimento de sentença líquida - Cálculo apresentado pelo credor - Excesso inexistente – Valor que cumpre com o determinado por v. Acórdão desta Turma Julgadora – Litigância de má-fé – Ocorrência – Imposição da multa do art.81 do CPC - Recurso desprovido – Decisão mantida.